Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento antecipei a pretensão recursal por reconhecer a mora do Distrito Federal no fornecimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL, com pedido médico inserido no SISREG III em 08/08/2023, a paciente acometido de RETINOPATIA DIABETICA (E10-E14+ COM QUARTO CARACTERE COMUM 3), classificado com risco amarelo, acompanhado na UBS 10 CEILÂNDIA (ID 58163748 - Pág. 16), conforme decisão objeto do ID 58184482.

2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque a paciente tinha classificação de risco amarelo, aguardava por mais de 100 dias a realização de consulta (Enunciado n. 93 - Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça) e, de outro lado, a previsão era a de que se aguardasse mais 18 meses, contados da decisão que antecipou a pretensão recursal.

4. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.